Tribunal: TJMT
Processo: 1004130-85.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004130-85.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Franquia, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIA FERNANDES HOLANDA MORAES - CPF: 049.814.281-70 (EMBARGANTE), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ITALO BRUNO ARAUJO FONSECA - CNPJ: 28.941.282/0001-40 (APELADO), LEONARDO PASCHOALAO - CPF: 367.777.108-09 (ADVOGADO), THE BBURGERS FRANCHISING LTDA - CNPJ: 42.953.639/0001-31 (APELADO), PERFORMANCE FRANCHISING LTDA - CNPJ: 37.054.171/0001-03 (APELADO), ADRIANA DE CASSIA RAMOS GALIZI - CPF: 175.786.598-55 (ADVOGADO), ALEXANDRE DAVID SANTOS - CPF: 594.961.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FRANQUIA. CIRCULAR DE OFERTA. VALIDADE. ENTREGA COMPROVADA. FORMAÇÃO JURÍDICA DO FRANQUEADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. FINALIDADE INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a validade do contrato de franquia firmado entre as partes, reconhecendo o cumprimento do prazo legal para entrega da Circular de Oferta de Franquia e a desnecessidade de produção de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a alegada omissão quanto à data de entrega da COF; (ii) suposta contradição na valoração da formação jurídica da embargante; (iii) obscuridade no indeferimento da prova testemunhal; (iv) necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses relevantes, inclusive quanto à data de entrega da COF, ao reconhecer a validade da declaração assinada pela embargante.
4. A referência à formação jurídica da franqueada não contradiz o reconhecimento da natureza empresarial do contrato, tratando-se de fator adicional à aferição da autonomia e compreensão do negócio.
5. O indeferimento da prova testemunhal foi justificado pela irrelevância e possível suspeição das testemunhas, sendo legítima a atuação do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.
6. Os embargos configuram mero inconformismo com a decisão, sem identificação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
7. O prequestionamento implícito restou satisfeito pela análise efetiva da matéria. Para fins recursais, ressalva-se que não houve afronta aos arts. 2o, §1o, e 4o da Lei no 13.966/2019, nem aos arts. 373, 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A declaração de recebimento da COF, assinada pela franqueada, constitui prova suficiente de cumprimento legal, sendo legítimo o indeferimento da prova
testemunhal por irrelevância e suspeição."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 489, §1o, IV, 1.022; Lei no 13.966/2019, arts. 2o, §1o, e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 15/03/2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
FABRICIA FERNANDES HOLANDA MORAES
(id. 293858851) contra acórdão proferido por esta Câmara (id. 291856872) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de franquia empresarial c/c restituição de quantias pagas e indenização por danos morais.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece dos seguintes vícios:

a) omissão quanto à impugnação específica da data de entrega da COF, alegando que não foram analisadas as provas documentais que demonstrariam que o documento foi entregue apenas em 26/08/2021, menos de 10 dias antes da assinatura do pré-contrato.

b) contradição ao considerar a formação jurídica da embargante como fator relevante para a validade do contrato, o que supostamente estaria em desacordo com o espírito da Lei de Franquias;

c) obscuridade na fundamentação sobre o indeferimento da prova testemunhal, argumentando que não teria sido devidamente justificada a irrelevância dos depoimentos de outros franqueados.

Por fim, requer o prequestionamento expresso dos artigos 2o, §1o, e 4o da Lei no 13.966/2019, bem como dos artigos 373, 489, §1o, IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (id. 296454866),
THE BBURGERS FRANCHISING LTDA. e PERFORMANCE FRANCHISING LTDA
. pugnam pela rejeição dos embargos de declaração, sustentando sua natureza meramente protelatória, já que o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, tratando-se de mero inconformismo com o resultado desfavorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos presentes embargos de declaração, verifico que não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, possui hipóteses de cabimento restritas, limitando-se aos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Sua finalidade não é promover novo julgamento da causa ou modificar a decisão proferida em razão de mero inconformismo da parte.

No caso em apreço, o acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes suscitadas pela embargante, não incorrendo em qualquer vício que justifique sua integração.

1. Da alegada omissão quanto à impugnação específica da data de entrega da COF

A embargante alega omissão do acórdão por não ter enfrentado especificamente a tese de que a Circular de Oferta de Franquia foi entregue apenas em 26/08/2021, em desacordo com o prazo mínimo de 10 dias previsto na Lei no 13.966/2019.

Contudo, tal argumentação não procede. O acórdão foi expresso ao consignar que "
a declaração de recebimento da COF, datada de 05/08/2021 e devidamente assinada pela apelante, constitui prova robusta do cumprimento do prazo legal
". A decisão colegiada valorou as provas constantes dos autos e conferiu credibilidade ao documento formal
assinado pela própria embargante
.

Ao contrário do alegado, não houve omissão, mas sim apreciação expressa da controvérsia, com conclusão desfavorável à pretensão da parte. A discordância quanto à valoração da prova não caracteriza omissão sanável por meio de embargos declaratórios.

Ademais, o acórdão ainda reforçou que "
a operação da franquia por mais de dezesseis meses sem manifestação formal de insurgência sobre supostos vícios informativos configurou inequívoca convalidação tácita do contrato, nos termos do artigo 175 do Código Civil
", o que tornaria superada a discussão sobre eventual irregularidade no prazo de entrega da COF.

2. Da alegada contradição

A embargante sustenta haver contradição no acórdão ao mencionar sua formação jurídica como elemento relevante para compreensão das implicações do negócio jurídico e, ao mesmo tempo, reconhecer a natureza empresarial do contrato de franquia.

Não vislumbro qualquer contradição lógica ou jurídica nesse raciocínio. As premissas não são excludentes, mas complementares. O acórdão corretamente assentou que "
tanto o franqueado quanto a franqueadora são empresários que têm conhecimento da empresa que se propõem a desenvolver
", reconhecendo a natureza empresarial da relação.

A menção à formação jurídica da embargante não afastou a incidência das normas aplicáveis ao contrato de franquia,
mas serviu como elemento adicional de avaliação sobre sua compreensão das cláusulas contratuais e documentos assinados
. A Lei de Franquias busca garantir transparência e equilíbrio informacional, mas não tem o condão de proteger empresários que, após período prolongado de operação, pretendem se desvincular de negócio jurídico regularmente estabelecido.

Assim,
não há contradição a ser sanada
, pois os fundamentos adotados são harmônicos e coerentes entre si.

3. Da alegada obscuridade quanto ao indeferimento da prova testemunhal

A terceira alegação da embargante refere-se à suposta obscuridade na fundamentação do acórdão quanto ao indeferimento da produção da prova testemunhal.

Também aqui não assiste razão à embargante. O acórdão foi absolutamente claro ao consignar que "
a prova testemunhal que a apelante queria produzir, ouvindo outros franqueados para demonstrar os problemas que teve com a franquia, é desimportante, especialmente porque cada franquia deve ser analisada individualmente e, ainda, porque não se pode desconsiderar eventual suspeição deles
".

A fundamentação apresentada é suficiente e adequada, evidenciando que depoimentos de outros franqueados seriam irrelevantes para o caso concreto, cada unidade franqueada deve ser analisada individualmente, haveria potencial suspeição nas testemunhas indicadas e o conjunto probatório documental era suficiente para formar o convencimento do juízo.

O juiz é o destinatário final das provas e tem o poder-dever de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. A decisão foi clara e suficientemente fundamentada, não havendo qualquer obscuridade a ser sanada.

O que se observa, na realidade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo utilizar os embargos declaratórios como via inadequada para a rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS
. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
. (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022)
,
sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei

4. Do prequestionamento

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados pela embargante, cumpre destacar que os embargos de declaração não constituem via adequada para tal finalidade quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida pelo Tribunal. No caso em apreço, as questões relativas à validade do contrato de franquia, à regularidade da COF e à dispensa de prova testemunhal foram amplamente enfrentadas pelo acórdão, estando prequestionadas implicitamente.

Ainda assim, para evitar qualquer alegação de cerceamento ao direito de recorrer da parte embargante, consigno expressamente que o acórdão embargado não violou os artigos 2o, §1o, e 4o da Lei no 13.966/2019, nem os artigos 373, 489, §1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, tendo aplicado corretamente tais dispositivos ao caso concreto.

Em suma, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida, finalidade para a qual o recurso não se presta.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025